Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-14.2021.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000176-14.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALDEMIR RODRIGUES JACINTO - CPF: 702.463.441-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARILZA TEIXEIRA - CPF: 028.607.951-89 (ASSISTENTE), DIEGO ANTONIO ZUCONELLI MENDEZ - CPF: 037.589.861-17 (ASSISTENTE), VALDIR MAZETTO CARNEIRO - CPF: 697.653.409-15 (ASSISTENTE), ADEMAR ANTONIO ROHLING - CPF: 581.313.101-91 (ASSISTENTE), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (ASSISTENTE), JONISVAN SOUZA SILVA - CPF: 622.589.151-04 (ASSISTENTE), JOSE LUIZ FERREIRA E PORTO FILHO - CPF: 030.010.561-42 (ASSISTENTE), MASIDONI BENTO COELHO - CPF: 027.538.062-92 (ASSISTENTE), LETICIA ELIZABETH BRESSIANI - CPF: 061.755.411-03 (VÍTIMA), LUCILENE HARTUNG - CPF: 061.438.701-95 (VÍTIMA), POLIANA ELIZA DENARDI - CPF: 048.798.861-22 (VÍTIMA), VALMOR BESKOW - CPF: 498.120.411-68 (VÍTIMA), C. T. D. S. - CPF: 048.640.881-79 (TERCEIRO INTERESSADO), J. B. G. E. G. - CPF: 022.247.002-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000176-14.2021.8.11.0108

APELANTE: ALDEMIR RODRIGUES JACINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DO DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA REJEITADAS – ART. 157, § 2o INCISO II, E § 2o-A, DO CÓDIGO PENAL – PROVAS CONTUNDENTES DA PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NO ASSALTO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – ART. 244-B DO ECA – ANEMIA PROBATÓRIA QUANTO AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO CRIME – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – QUALIFICADORAS DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADAS NO CONJUNTO DE PROVAS – CONCOMITÂNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO – SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NEGATIVADAS COM FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL NECESSÁRIA – PENA DE MULTA AJUSTADA DE OFÍCIO – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­– DETRAÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há nulidade na identificação do agente, por fotografia, quanto à circunstância periférica ao crime, que também restou comprovada por outras provas produzidas judicialmente.

O depoimento é válido quando inexistem provas que a testemunha mentiu em juízo ou foi coagida.

A absolvição não tem lugar quando as provas angariadas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de roubo majorado que lhes foi imputado na denúncia.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, é insuficiente para a absolvição pretendida.

“A invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação”
(TJ/MT, N.U 1006367-16.2020.8.11.0042).

“Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe”
(TJ/MT, N.U 0033722-52.2019.8.11.0042)

Deve ser mantida a forma majorada do roubo quando o conjunto probatório demonstra que foi cometido mediante concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.

“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” (Enunciado Orientativo n. 1, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

"
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente
para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes
" (Súmula
n. 443/STJ).

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
(Tema Repetitivo n. 1077 – STJ).

“Nos termos da Súmula n. 545 desta Corte Superior, a agravante da reincidência deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão, mesmo que parcial, especialmente por não se tratar de réu considerado multirrencidente na segunda fase do cálculo da pena”.
(STJ, AgRg no HC 623.987/SP).

“O
procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

“Se a dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejar a modificação do regime inicial fixado na sentença, pois continuaria superior a 8 (oito) anos, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (CP, art. 33, § 3°; STJ, HC 516877/SP; TJMT, AP no 132740/2017”
(TJ/MT, N.U 1014774-31.2020.8.11.0003).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000176-14.2021.8.11.0108

APELANTE: ALDEMIR RODRIGUES JACINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Aldemir Rodrigues Jacinto, contra sentença que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 943 (novecentos e quarenta e três) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal e ao art. 244-B do ECA (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo e corrupção de menor).

Em suas razões alega que: 1) o reconhecimento fotográfico é nulo, assim como
a oitiva de Camila, pois “
não se verifica liberdade em seu depoimento em juízo, quando no dia anterior foi conduzida perante a Polícia e lá interrogada em detalhes. Exato depoimento repetido em juízo, como se da autoridade judicial não tivesse necessidade
” (sic); 2) deve ser absolvido por falta de provas; 3) em juízo, o réu negou o cometimento dos crimes; 4) as qualificadoras carecem ser decotadas da condenação. A arma de fogo não foi apreendida ou periciada e o réu negou ter agido na companhia de um adolescente; 5) a pena-base foi indevidamente exasperada e o acréscimo adotado é desproporcional; 6) “
é entendimento uníssono da jurisprudência que deve haver compensação integral entre a atenuante da confissão e agravante da reincidência”
(sic); 7) o “
apelante não teve a seu favor a aplicação do instituto da detração penal que, após readequação da pena incidirá diretamente no regime de cumprimento a ser fixado
” (sic); 8) a hipossuficiência recomenda isentá-lo do pagamento das custas processuais
(Id.
108631722 - pág. 1-23).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
108631728 - pág. 1-16).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do apelo “
procedendo-se a correção do erro material constatado, com o deslocamento da negativação dos registros criminais pretéritos do recorrente das circunstâncias judiciais afetas à personalidade e à conduta social para os maus antecedentes do agente, devendo ser mantido, todavia, o quantum de pena fixado, ao passo que adequado e suficiente a reprovação e prevenção dos delitos em tela
” (sic)
(Id.
115109982 - pág. 1-29).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000176-14.2021.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS

A Defensoria Pública aduz que os reconhecimentos realizados na fase investigativa são nulos, porque não observaram as formalidades legais.

A preliminar não prospera.

De acordo com o que restou apurado, quando os assaltantes saíram da lotérica se depararam com Valdir Mazetto Carneiro, quando apontaram a arma para ele e, em seguida, evadiram em uma Honda Biz.

Embora no termo de reconhecimento fotográfico (Id.
108631583 - pág. 34)
conste que a testemunha identificou o réu como sendo o autor de delito, a informação
não
restou confirmada em juízo, sendo, portanto, desconsiderada conforme registra este trecho da sentença:

De outra banda, embora exista termo de reconhecimento fotográfico da testemunha VALDIR MAZETTO CARNEIRO, reconhecendo o réu por meio de fotografias, em sede de inquérito, como sendo um dos autores do roubo (ID 49434814 - Pág. 34),
em juízo a testemunha afirmou que não era possível reconhecer o réu, pois este estava de capacete, o que este juízo sopesou devidamente, não tomando o reconhecimento feito pela testemunha na fase policial como determinante para a formação de convicção
. Em verdade, do depoimento prestado na fase judicial, sob contraditório, este magistrado o considerou neutro, pois a testemunha pouco pode contribuir para a elucidação os fatos. Assim, não vislumbro nenhum prejuízo ante a pouco relevância da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]
(Id. 108631711 - pág. 11) (sem destaque no original).

Na verdade, Valdir explicou para o juiz que identificou somente a
motocicleta
utilizada na fuga, pois anotou a
placa
e a repassou para a polícia – termo de reconhecimento de objeto acostado no Id.
108631583 - pág. 35.

A partir daí, os investigadores localizaram o proprietário do veículo, que informou tê-lo emprestado para um funcionário naquele dia.

Diante da descrição do tal funcionário fornecida por Diego Antônio Zuconelli, os policiais apresentaram a ele uma fotografia do réu, que os informou se tratar da mesma pessoa (Termo de Reconhecimento – Id.
108631583 - pág. 16).

Em juízo, a testemunha confirmou que o réu era seu funcionário e que emprestou sua motocicleta para ele no dia do crime.

As investigações também demonstraram que, depois do assalto, o réu, na companhia de outra pessoa, se dirigiu à Boate Casa Branca e de lá se deslocou, de taxi, para Lucas do Rio Verde.

Masidoni Bento Coelho identificou o réu, por fotografia, “
como sendo a mesma pessoa [...] que levou em seu taxi para Lucas do Rio Verde
” (Id.
108631583 - pág. 59).

A informação também foi ratificada por ele em juízo.

Ap
esar de os funcionários da lotérica confirmarem que o crime foi cometido por dois assaltantes, com emprego de arma de fogo, e descrevem suas características físicas e vestes, foram
incapazes
de identificá-los.

No Termo de Reconhecimento – Id. 108631702 - pág. 46, Lucilene Hartung se limitou a dizer que “
a
botina
usadas por Aldemir Rodrigues Jacinto, vulgo Neno, na fotografia apresentada [era]
semelhante
à utilizada pelo assaltante que lhe abordou apontando a arma de fogo e subtraiu todo o dinheiro dos caixas
” (sic).

Como se vê, os reconhecimentos que instruem os autos se limitaram a confirmar aspectos
periféricos
do crime.

A identificação, aliás, foi feita por fotografia porque o réu
empreendeu fuga
, sendo preso, posteriormente, na cidade de Juti, no Estado de Mato Grosso do Sul (Id. 108631702 - pág. 71).

Ainda que desconsiderado o reconhecimento realizado pelo ex-patrão de Aldemir – responsável pelo empréstimo da moto – e pelo taxista que o transportou até a cidade de Lucas do Rio Verde, o depoimento deles em juízo, assim como as demais provas amealhadas, seriam preservadas.

Destarte, não há falar em nulidade:

[...] Muito embora a jurisprudência mais recente desta Corte tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal. Não há como se reconhecer a existência de violação do art. 226 do Código de Processo Penal, se os documentos juntados aos autos revelam que se chegou à identificação do recorrente como participante do delito de tráfico de drogas por meio de depoimento do corréu que afirmou ter sido contratado para o transporte de drogas por indivíduo que também lhe entregara o entorpecente e que conhecia apenas pelo apelido, mas poderia ser identificado por meio das mensagens de WhatsApp encontradas em seu celular, ao qual a autoridade policial teve acesso com permissão do investigado, o que permitiu não só a leitura das mensagens trocadas como a verificação da titularidade do número de celular atribuída ao recorrente, que, ouvido em sede policial, admitiu usar o celular na época dos fatos, sem apontar qualquer outra pessoa que pudesse ter feito uso do aparelho. A posterior apresentação de foto do recorrente ao corréu não passou de excesso de cuidado da autoridade policial para confirmar ter sido o recorrente a pessoa que lhe entregara as drogas apreendidas em sua posse. [...]
(STJ, AgRg no RHC 158.163/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

[...] Não se verifica a arguida ilegalidade, uma vez que o édito condenatório não foi motivado exclusivamente no reconhecimento fotográfico. De acordo com o contexto fático delineado pela instância de origem, foi realizado o posterior reconhecimento pessoal, nos termos do regramento do art. 226 do CPP, corroborado, ainda, por outras provas judicializadas. Nesse tear, a análise do pleito de absolvição demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1900269/AM, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Desse modo, rejeito a preliminar.

É como voto.

DA NULIDADE DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA CAMILA LIMA COELHO

A defesa alega que a oitiva da testemunha é nula, pois “
não se verifica liberdade em seu depoimento em juízo, quando no dia anterior foi conduzida perante a Polícia e lá interrogada em detalhes. Exato depoimento repetido em juízo, como se da Autoridade Judicial não tivesse necessidade
” (sic) (Id. 108631722 - pág. 8).

Além disso, afirma que “
em juízo Camila esclareceu que teve medo da Polícia porque era também acusada desse crime e teve sua casa invadida pela Polícia, ouviu gritos policiais consigo, foi ameaçada de prisão e somente ao final liberada
” (sic) (Id. 108631722 - pág. 8).

A preliminar não se sustenta.

Camila foi arrolada pelo Ministério Público porque no Boletim de Ocorrência n. 2021.26778 constou que, pouco antes do assalto, uma falsa comunicação de crime foi feita de seu telefone.

Ao localizá-la, os policiais descobriram que a tal ligação foi realizada pelo réu,
verbis:

“
Em complemento do Boletim de Ocorrência n. 2021.26439, datado de 28/01/2021, de natureza roubo e ameaça [...]
minutos antes do roubo recebemos uma ligação via 190, do número (66) 98447-3521, informando de um homicídio no distrito de Simione, sendo que durante o deslocamento foi efetuado o roubo. Em diligência conseguirmos identificar o proprietário do número usado para fazer a ligação sendo o telefone de Camila Lima Coelho
[...].
Em diligência conseguimos contato com a mesma, que nos informou que estava em casa, quando chegou o “Neno” e o “Mandrake”; Que disseram que haviam vindo buscar um dinheiro; Que pediram para usar o telefone dela
; Que fizeram uma ligação; Que em seguida devolveram o telefone e após alguns minutos saíram de moto; Que estavam em uma moto tipo Biz, cor cinza; Que disseram que iriam buscar um dinheiro e retornariam com carne e cerveja para comerem; Que após a conversa saíram e não retornaram mais na casa; Que ela disse ainda que percebeu que o Neno tinha um volume na cintura, mas não viu se era arma; Disse que não sabia o que eles vieram fazer na cidade; Disse ainda que tem muita amizade com a mãe do Neno e que ela está morando na cidade de Lucas do Rio Verde e que o Neno também
(Id. 108631583 - pág.7) (sem destaque no original)

Na instrução processual, Camila não foi encontrada no endereço declinado (Id.
108631637 - pág. 3), de modo que na audiência ocorrida em 6-7-2021, o MP requereu prazo para fornecer o endereço dela (Id. 108631640 - pág. 1-4).

No mesmo ato, o juízo determinou que a Polícia Judiciária Civil a localizasse “
para que fizesse o reconhecimento fotográfico do menor de alcunha “Mandrake””, ante a informação contida no B.O. n. 2021.26778, fl. 07 – ID. 49434814
” (Id. 108631642 - pág. 1).

Assim, em 12-8-2021, ela foi ouvida na delegacia de polícia (Id.
108631673 - pág. 1-2) e, por fotografia, reconheceu “
Jadson Bryan Gomes e Gomes, vulgo "Mandrake”, como sendo a mesma pessoa que juntamente com o indiciado Aldemir Rodrigues Jacinto [...] esteve em sua residência minutos antes do roubo à casa Lotérica de Itanhangá, no dia 28/01/2021
” (Id. 108631675 - pág. 1).

No dia seguinte (13-8-2021), ela foi auscultada em juízo (Id.
108631683 - pág. 1).

Ao reverso do alegado, a oitiva extrajudicial de Camila não interfere no depoimento judicial dela, que foi colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em ambas as oportunidades, aliás, ela repetiu a mesma história.

O fato de ser ouvida pelo delegado de polícia tampouco autoriza concluir que foi influenciada por ele ou que mentiu a respeito do acontecido.

Nos autos não há sequer indícios que o depoimento dela, dizendo que o réu utilizou seu telefone para ligar para a polícia, não é verdadeiro.

Também não há provas que, de alguma forma, foi coagida a depor pela polícia ou por qualquer outra pessoa.

Inclusive, em juízo Camila deixou claro que a polícia não interferiu em sua declaração:

[...]

Defesa: A senhora foi na delegacia ontem?

T: É.

Defesa: Por quê?

T: Estava no meu serviço trabalhando, eu trabalho ali no lar dos idosos, né?, daí chegou o Anacleto lá, daí falando que eu estava sendo procurada, né?, para depor, né?, na audiência, aí ele me levou até o fórum, aí no fórum acho que não tinha ninguém ali para atender, daí ele pegou e me levou na delegacia, para, como que é, para reconhecer o rapaz que estava com o esse tal do Neno, o mais novinho.

Defesa: E ele fez isso aí, mostrou alguma ordem do juiz para a senhora, alguma coisa ou foi por conta própria que ele fez?

T: Ele não mostrou nada para mim não.

Defesa: E lá ele ouviu a senhora um pouquinho, ele perguntou coisas para a senhora?

T: Perguntou.

Defesa: O que ele perguntou?

T: Só perguntou se ele tinha ido lá em casa, perguntou se eu tinha visto se ele estava com a roupa de serviço ou com roupa de sair, perguntou a cor da moto, né?, a moto que nem eu falei para ele, a moto ele foi com uma ‘Bizinha’, falei que era meio branca, cinza, dizer que era pequena, nova, ‘fazer as pergunta que respondeu’.

Defesa: Aí fez as perguntas para a senhora, interrogou a senhora lá, ele disse mais alguma coisa para a senhora, alguma coisa sobre como se comportar na audiência hoje, o que falar?

T: Não.

Defesa: Quando ele pede para a senhora identificar o rapaz, o acusado ali, ele mostra o que para a senhora?

T: Não mostrou nada.

Defesa: Não pediu para a senhora confirmar quem era?

T: Oi?

Defesa: A senhora não disse que ele pediu para confirmar quem era na imagem, na foto?

T: Não, ele só mostrou uma foto do rapaz, que foi que reconheci foi na hora que ele sentou lá na minha área mais o Neno, daí eu vi [...].

Defesa: Essa foto estava no celular, o que essa foto?

T: Foi por telefone.

Defesa: Ele mostrou mais alguma foto para a senhora?

T: Não, ele só mostrou uma foto desse rapaz.

[...]

Juiz: Dona Camila é o seguinte, a senhor foi lá na delegacia fazer esse reconhecimento, mas a senhora não reconheceu o Aldemir, né?, era outra pessoa?

T: Era da outra pessoa, do mais novo que eu não conheço, eu só reconheci porque o dia que ele foi lá, reconheci pela foto, né?

Juiz: Esse mais novo aí, quando a senhora foi fazer o reconhecimento, a senhora chegou a ter alguma dúvida ou lembrou de pronto aí da fisionomia dele?

T: Não, que assim, eu vi pela fisionomia dele, eu vi uma pessoa calma, não deu para perceber nada dele.

Juiz: [...] o rapaz que apareceu lá na casa da senhora junto com Aldemir [...], quando a senhora foi ontem na delegacia olhar lá era a mesma pessoa, teve alguma dúvida ou não teve dúvida nenhuma, confirmou?

T: Não, não teve dúvida, é a mesma pessoa.

Juiz: A senhora não teve nem um pouco de dúvida?

T: Não.
[...]

(Id. 108631692 - pág. 1 - relatório de mídias).

É justificável o medo que alegou ter sentido no momento em os policiais chegaram em sua casa.

Como a testemunha bem explicou, a situação ocorreu logo depois do crime, sendo que os policiais ‘pensavam que estava envolvida’. Como agiram com certa truculência e estavam armados, naquele momento se sentiu amedrontada, mas eles se acalmaram e ela explicou o que tinha acontecido.

A circunstância foi esclarecida neste trecho do depoimento
:

[...]

Defesa: Quando a senhora diz aí que a polícia foi na sua casa, no início eles queriam te bater por que, porque eles queriam te bater?

T: Eles queriam me bater porque diz que eu ‘estavo’, como que é que ele falou, achando que eu também estava no meio desse rolo, né?, do roubo.

Defesa: A senhora ficou com medo de apanhar?

T: Eu fiquei, porque não fiz nada, eu tentei explicar, né?, daí até que ele deu uma acalmada, daí ele pegou e pediu, eu falei: “você quer entrar aqui em casa, pode entrar, minhas portas estão abertas, pode entrar”, daí eu peguei, afastei da porta, deixei ele entrar.

Defesa: Deixou ele entrar com medo de apanhar ou porque deixaria de qualquer forma?

T: Não, eu ia deixar, né?, só que ele chegou já abrindo o portão com tudo.

Defesa: Chegou a encostar na senhora, agredir a senhora, empurrar?

T: Não,
mas por pouco.

Defesa: O que ele fez de mais grave para a senhora?

T: Não fez mais nada, era dois, entrou com tudo lá, umas armas grande lá, não sei o nome das armas, né?, umas bem grandonas, falou que era para mim falar tudo senão ia me bater. [...].

(Id. 108631692 - pág. 1 - relatório de mídias).

Assim sendo, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

A denúncia imputou ao réu os crimes de roubo majorado, corrupção de menor e falsa comunicação de crime, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de janeiro de 2021, em horário ignorado, mas antes das 15h30, em residência localizada na Rua Valdecir Martins, em frente à Igreja Cristã do Brasil, na cidade de Itanhangá, nesta comarca de Tapurah, ALDEMIR RODRIGUES JACINTO, vulgo “Neno”, qualificado no Id. 49434814 – fls. 30, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente identificado apenas pela alcunha de “Mandrake”, provocaram a ação da Polícia Militar ao comunicar-lhe a ocorrência de crime que sabiam não ter acontecido.

Ainda consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de janeiro de 2021, por volta das 15h30, no estabelecimento comercial denominado “Lotérica Itanhangá Ltda”, localizado na Rua Buritis, bairro Centro, na cidade de Itanhangá, nesta comarca de Tapurah, ALDEMIR RODRIGUES JACINTO, vulgo “Neno”, qualificado no Id. 49434814 – fls. 30, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente identificado apenas pela alcunha de “Mandrake”, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para si o valor aproximado de R$ 10.580,00 (dez mil, quinhentos e oitenta reais) em dinheiro, pertencente à vítima Valmor Beskow, proprietário do referido estabelecimento comercial.

Por fim, consta que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, ALDEMIR RODRIGUES JACINTO, vulgo “Neno”, qualificado no Id. 49434814 – fls. 30, corrompeu ou facilitou a corrupção do identificado apenas pela alcunha de “Mandrake”, com ele praticando o crime acima narrado.

Segundo foi apurado, no dia 28 de janeiro de 2021, pouco antes de praticar o roubo ao estabelecimento denominado “Lotérica Itanhangá Ltda”, Aldemir e o adolescente conhecido como “Mandrake” foram à residência de Camila e pediram para usar o seu telefone celular para fazer uma ligação. Então, o denunciado Aldemir telefonou para a Polícia Militar de Itanhangá e, falsamente, comunicou a prática de um homicídio no Distrito de Simione, para ensejar o deslocamento da única viatura policial para local distante.

Logo após a comunicação falsa de crime, Aldemir e “Mandrake” se deslocaram em uma motocicleta até a “Lotérica Itanhangá Ltda”, invadiram o estabelecimento, arrombaram a porta que dá acesso aos caixas, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigiram que as atendentes lhes entregassem o dinheiro do caixa, tendo subtraído aproximadamente R$ 10.580,00 (dez mil e quinhentos e oitenta reais) e se evadiram do local com a mesma moto.

A Polícia Militar foi comunicada do roubo e das características da motocicleta utilizada. Após diligências, na manhã seguinte, encontraram a moto em uma construção no município de Tapurah, bem como localizaram o seu proprietário, Diego Antonio Zuconelli Mendez.

Ao ser questionado, confirmou que emprestara a motocicleta na manhã do assalto para o denunciado Aldemir, que estava trabalhando com ele como servente de pedreiro, bem como que este não retornou ao trabalho depois de pegar o veículo, tendo o encontrado apenas no final do dia, por volta das 17h30, no prédio do antigo “Hotel São Francisco”.

Em razão dessas informações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de Aldemir, a qual foi deferida e cumprida no Estado de Mato Grosso do Sul
.
[...]
(Id.
108631595 - Pág. 1-3).

Na sentença, Aldemir foi absolvido do ilicitio previsto no art. 340 do Código Penal (comunicação falsa de crime), “
em
razão da aplicação do princípio da consunção
”
(Id.
108631711 - pág. 23).

Não prospera a pretendida absolvição quanto ao crime de roubo majorado.

Na fase investigativa, Valmor Beskow relatou que é proprietário da lotérica de Itanhangá e que no dia 28-1-2021 foi avisado por Poliana – gerente – que o estabelecimento foi assaltando por dois indivíduos armados, os quais subtraíram o valor aproximado de R$ 10.580,00 (dez mil, quinhentos e oitenta reais) dos caixas. Aduziu que o assalto foi registrado pelo sistema de segurança e que ‘eles usaram capacete o tempo todo’ (Id. 108631583 - pág. 18).

Poliana Elza Denardi, Lucilene Hartung e Letícia Elizabeth Bressiani – funcionárias do estabelecimento – confirmam a ocorrência do crime e disseram que o indivíduo armado se aproximou dos caixas e mandou que colocassem o dinheiro em uma sacola plástica, enquanto que o outro permaneceu “na parte onde os clientes ficam, no local da fila”. Disseram ainda que não puderam reconhecê-los, porque ‘ficaram o tempo todo de capacete’, mas “o suspeito armado trajava botina, calça e camisa de manga longa” (Id. 108631583 - pág. 21-22, 24-25 e 27-28).

Valdir Mazetto Carneiro declarou:

Que na data do fato, 28/01/2021, estava em Itanhangá a trabalho [...]
e estava saindo do mercado, ao ir em direção ao carro, saíram dois rapazes da lotérica com uma sacola aparentando estar cheia de dinheiro; Que um desses rapazes apontou a arma de fogo para o declarante, onde o mesmo apenas levantou as mãos para cima
; Esclarece que os indivíduos eram um de altura média, troncudo e moreno e o outro magro, altura média e moreno;
Que os dois indivíduos subiram em uma motocicleta do tipo Honda Biz, preta, que evadiram-se do local tomando rumos ignorado [...]

Que o declarante havia anotado a placa da motocicleta e que logo após disponibilizou para a PM
[...]
(Id. 108631583 - pág. 32-33).

Diego Antônio Zuconelli Mendez afiançou que Aldemir – que é conhecido como Neno – ‘trabalhava de pedreiro para a sua pessoa’ e que por volta das 10h30mim do dia 28-1-2021 emprestou sua moto Biz, cor cinza, placas QBW 1345, ‘para ele ir almoçar’. Disse que ele não retornou no horário combinado e que o encontrou às 17h30min, aproximadamente, ‘no antigo hotel São Francisco, onde estava morando’, momento em que lhe disse que ‘havia ido até Lucas do Rio Verde com a motoneta, mas não explicou o motivo’ (Id. 108631583 - pág. 12-13).

Jonisvam Souza Silva – Tenente da Polícia Militar – confirmou que uma testemunha anotou a placa da motocicleta utilizada na fuga e também declarou:

[...] minutos antes do roubo receberam uma ligação, via 190, do número (66) 98447-3521 informando sobre um homicídio no distrito de Simione, sendo que durante o deslocamento foi efetuado o roubo; Em diligência conseguimos identificar o proprietário do numero usado para fazer a ligação, sendo o telefone de Camila Lima Coelho [...], residente na Rua Valdecir Martins, em uma casa de grade em frente a Igreja Cristã do Brasil; Em diligência conseguimos constato com a mesma, que nos informou que estava em casa quando chegou o ‘Neno’ e o ‘Mandrake’ , que disseram que haviam vindo buscar dinheiro, que pediram para usar o celular dela, que fizeram uma ligação, que em seguida devolveram o telefone e após alguns minutos saíram de moto; Que estavam em uma moto tipo Biz, cor cinza; Que disseram que iriam buscar um dinheiro e retornariam com carne e cerveja para comerem; Que após a conversa saíram e não retornaram mais na casa dela [...]
(Id.
108631583 - Pág. 37-38).

O depoimento de José Luiz Ferreira e Porto Filho foi no mesmo sentido (Id.
108631583 - pág. 39-40).

Na instr
ução processual,
Valmor Beskow – proprietário da lotérica – ratificou o depoimento anteriormente prestado
(Id
.
108631639 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

As funcionárias da lotérica – Letícia Elizabeth Bressiani, Poliana Elza Denardi e Lucilene Hartung – confirmaram que o estabelecimento foi assaltado por dois rapazes, que um deles ficou na porta vigiando e o outro foi em direção aos caixas –

portanto uma ‘arma curta preta’ –

e pegou o dinheiro, mas que não foi possível identificá-los por causa do capacete. Também disseram que o assaltante armado usava botinas de trabalho e depois viram, pelas câmeras, que eles chegaram em uma moto Biz
(Id
.
108631639 – pág. 1-3 – relatório de mídias).

Jonisvam Souza Silva descreveu, pormenorizadamente, a ação policial:

MP: [...] o senhor atendeu essa ocorrência Tenente?

T: Sim senhora.

MP: O que aconteceu naquele dia por gentileza?

T: Olha doutora, naquele dia estava eu e o soldado Luiz Porto de plantão,
era por volta de umas quinze horas, quinze e vinte mais ou menos, nós recebemos um ligação onde dava conta que no distrito de Simione teve uma briga e uma pessoa teria atirado em outra pessoa lá; nisso, estávamos deslocando para Simione para atender essa solicitação, quando de repente recebemos novas ligações informando que a lotérica estava sendo roubada
; de imediato retornamos e quando nós chagamos na lotérica os dois suspeitos, os dois meliantes já haviam evadido do local, aí conversamos com as atendentes, conversamos com o proprietário tudo;
um popular conseguiu anotar a placa da moto que eles estavam e passou para a gente a placa da moto,
fizemos diligências pela cidade então conseguimos localizar no primeiro momento,
aí com a placa, checamos tudo e eu consegui descobrir que uma guarnição de Tapurah tinha abordado essa motocicleta de manhã lá em Tapurah e nela estava o “Neno” e uma segunda pessoa
, aí quando mostramos a foto do “Neno” para o pessoal da lotérica eles reconheceram como sendo um dos autores do roubo.

MP: Depois os senhores conseguiram apurar o que aconteceu, é muito comum isso em roubo, considerando que os senhores têm um baixo efetivo aí em Itanhangá, correto?

T: Sim senhora.

MP: E é comum que em roubos tenha essa distração de colocar, de fazer uma ligação para que se desloquem para outro local para evitar a ação da polícia no roubo?

T: Essa foi a primeira vez que aconteceu isso, tanto é que deslocamos lá para Simione, porque lá no distrito de Simione quando se fala que houve briga, que houve uma tentativa de homicídio, alguma coisa, geralmente é verídico, por ser um distrito mais afastado, então quando chega essas solicitações acaba sendo verídico, por isso nós tínhamos deslocado para lá.

MP: Acabou obrigando o deslocamento dos senhores para um local distante. Outra situação, os senhores conseguiram depois identificar o telefone que teria originado essa ligação dando conta dessa falsa comunicação de crime?

T: Sim senhora, o número ficou gravado na bina, né?, nós conseguimos, eu salvei o número no celular e quando abrimos o aplicativo whatsapp visualizamos a foto de uma mulher, que depois conseguimos identificar como sendo uma moradora aqui do município de Itanhangá
.

MP: Os senhores chegaram a conversar com ela ou essa parte passaram a informação, deixaram a cargo da polícia civil?

T
: Não, eu fui e conversei com ela, ela me relatou o seguinte, que naquela tarde ela estava em casa e chegou o “Neno” e um amigo dele, que ela não soube dizer o nome; ela disse que o “Neno” ela já conhecia e que ele pediu para usar o telefone dela, aí ela falou que emprestou o telefone, ele fez uma ligação e depois devolveu o telefone, isso foi o que ela me passou; eu passei essa informação para a polícia civil e eu acredito que a polícia civil também deve ter ouvido ela
.

MP: Consta aqui, não sei se o senhor se recorda, ela fez alguma menção se eles falaram sobre vir buscar um dinheiro em Itanhangá?

T: Sim senhora, para nós ela relatou isso, que o “Neno” falou para ela que veio aqui em Itanhangá buscar um dinheiro, aí ainda falou que quando ele saiu ele tinha perguntado para ela se eles podiam fazer um churrasquinho lá e tomar uma cerveja, ela falou que sim, aí ela disse que ele saiu para buscar esse dinheiro e não voltou mais
.

MP: Ela fez referência se eles saíram na moto, se eles saíram de moto?

T: Positivo, ela falou que quando ele fez a ligação ele ficou sentado na porta, na calçada dela, por um determinado tempo, aí em seguida ela viu quando ele deu sinal para o companheiro dele que podiam ir; eu acredito que foi na hora, ele ficou cuidando, a hora que a viatura passou na BR sentido Simione.

MP: Certo, essa casa dessa senhora, da Camila, que teria emprestado o telefone, é na Rua Valdecir Martins, uma casa de grade em frente à Igreja Cristã do Brasil, correto?

T: Sim senhora.

MP: Dessa casa, se o senhor puder esclarecer para quem não conhece Itanhangá, é possível daquele ponto verificar se a viatura iria passar ali perto [...]?

T: Sim senhora, dessa casa, a Rua Valdecir Martins ela morre paralela a Rodovia MT 338, então de lá de onde ele estava ele consegue visualizar a rodovia e provavelmente ele viu hora que a viatura passou saindo da cidade.

MP: Para ir sentido da Vila Simione?

T: Sim senhora.

MP: Ela mencionou o modelo da moto para o senhor, o senhor se recorda?

T: Para mim ela só disse que era uma moto pequena, ela não soube descrever o modelo.

MP: Constou no BO que ela teria dito que era uma moto tipo Biz, cor cinza, então o senhor não se lembra disso, só lembra de ser uma moto pequena?

T: Isso.

MP: O senhor lembra se ela fez referência de ter visto alguma coisa que pudesse indicar que o “Neno” estava armado?

T: Ela me disse que viu um volume na cintura dele, falou que quando ele chegou ela percebeu isso aí, mas ela não teria entrado em detalhes com ele.

MP: Ela fez referência porque teria emprestado o telefone, de onde ela conhecia o tal do “Neno” [...]?

T: Sim.

MP: Pois não?

T: [...] conhecia ele de uma casa anterior que ela morava, ela morava em frente à casa dos pais do “Neno”, então ela conheceu ele nessa antiga residência dela.

MP: E ela fez referência se esse menino morava em Itanhangá, se estava ficando em Itanhangá ou se estava ficando em outro lugar?

T: Nessa época do roubo?

MP: É, ela não fez referência ao que estava fazendo em Itanhangá, não mencionou para o senhor, não relatou nada para o senhor?

T: [a testemunha faz sinal negativo com a cabeça].

MP: Posteriormente os senhores continuaram em diligência junto com a equipe de Tapurah, dos policiais de Tapurah?

T: Positivo doutora, quanto nós, quando eu identifiquei que teria possibilidade de ser o “Neno” nós já passamos a situação para Tapurah, Tapurah veio com a guarnição de encontro, para ver se nós encontrávamos na rodovia, eles chegaram até aqui em Itanhangá e não passaram por ele [...], a guarnição de Tapurah ajudou a gente, fizemos rondas na cidade toda e no primeiro momento não conseguimos localizar os suspeitos.

MP: No momento da prisão do “Neno” o senhor estava presente?

T: Não senhora.

MP: O senhor não estava mais dando apoio para a equipe que fez a prisão?

T: Não senhora.

MP: Então o senhor não tomou conhecimento de outros fatos relativos a onde ele estava, com quem ele teria pego essa moto, esses fatos não chegaram ao conhecimento do senhor?

T: Não senhora.

[...]

Defesa: Essa abordagem que foi feita pelo pessoal de Tapurah, foi abordagem no veículo, como que funciona, é uma abordagem normal, a identificação do veículo [...] que o senhor disse que abordaram eles em Tapurah, essa identificação da abordagem do veículo?

T: Quando eu passei para Tapurah eu tinha visto no grupo nosso, grupo da PM aqui de Itanhangá e Tapurah, que uma moto [...] da motocicleta que foi abordada em Tapurah, até porque o “Neno” já era conhecido nosso e ele não possuía veículo nenhum, ele não possui motocicleta, então a guarnição viu ele lá nessa motocicleta, abordou ele e tirou foto da placa da moto.

T: [...].

Defesa: O senhor se recorda se quem foi o policial que abordou?

T: Não, não me recordo porque só vi a foto no grupo. [...]
(Id
.
108631639 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

José Luiz Ferreira Porto e Filho descreveu o trabalho da Polícia Militar, conforme depoimento transcrito:

MP: [...] o senhor estava na companhia do Tenente Jonisvan nesse dia policial, o senhor lembra o que aconteceu nesse roubo?

T: Sim.

MP: O que aconteceu?

T: Nós recebemos uma solicitação no período da tarde, por volta das três horas, de um suposto crime, que teria sido baleado [...] a gente foi até, na verdade a gente estava saindo para ir para Simione quando houve esse ligação, aí chegando, dez quilômetros antes de chegar em Simione tivemos outra ligação que a lotérica foi assaltada, aí retornamos para o local, chegamos na lotérica e as vítimas falaram que foram dois suspeitos morenos, um com arma, aí pegaram e empreenderam fuga, fizeram o assalto e empreenderam fuga.

MP: Depois conseguiram verificar quem, o número que teria feito essa comunicação do crime em Simione, chegaram em quem teria feito essa ligação para a polícia, você se lembra disso policial?

T: Sim depois de a gente ter verificado a ligação nós fomos até a casa de uma senhora, só que não me recordo o nome dela, ela falou que o rapaz tinha pego o telefone e ligado do telefone dela para a polícia
.

MP: O senhor lembra se essa casa fica na Rua Valdecir Martins, em frente à Igreja Cristã do Brasil, correto, o senhor se lembra?

T: Correto, isso.

MP: Dessa rua é possível enxergar a rodovia que vai para Simione, se a viatura passasse ali era possível ver a rodovia?

T: É possível sim, que ali fica próximo, uns duzentos metros.

MP: Em relação ao assalto, alguma testemunha conseguiu passar para vocês a placa da moto que foi utilizada na fuga, o senhor se lembra disso, passaram a placa da moto?

T: A moto?

MP: Se alguém passou a placa da moto, que vocês poderiam fazer diligência, o senhor se lembra disso?

T: Eu lembro sim, só não nem lembra da...

MP: Não, não precisa lembrar do número, alguém anotou a placa e passou para os senhores, né?

T: Sim.

MP: Mas os senhores não conseguiram ali em Itanhangá localizar essa motocicleta?

T: Não, fizemos diligência, não conseguimos localizar.

MP: Vocês tiveram informação se ela estaria aqui em Tapurah?

T: Após algumas horas conseguimos ter informação que [...] Tapurah.

[...]

Defesa: O senhor teve ciência se houve abordagem de uma moto com características semelhantes pouco antes?

T: Pouco antes na cidade de Itanhangá?

Defesa: Pouco antes, isso, uma abordagem de alguma moto semelhante a que estaria sendo procurada pelo colega do senhor?

T: Não, no município de Itanhangá não.

Defesa: E Tapurah o senhor teve alguma informação disso em Tapurah?

T: A motocicleta foi abordada antes do assalto?

Defesa: Isso.

T: Antes do assalto não vou me recordar se foi abordada ou não. [...]
(Id
.
108631639 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

O relato de
Ademar Antônio Rohling auxiliou na compreensão dos fatos:

MP: [...] o senhor participou das investigações desse roubo a lotérica Sargento?

T: Sim, eu participei um dia após o roubo.

MP: O que o senhor conseguiu apurar naquela ocasião?

T:
Eu tive informações que ele estava trabalhando em uma obra lá no Jardim Juliana, nós fomos até essa obra lá para ver se ele se encontrava lá, aí nos conseguimos localizar a moto que ele tinha utilizado nesse roubo,
aí em conversa com o proprietário da moto, patrão dele, né?, informou que ele estaria morando em um predinho próximo a agência do correio aqui de Tapurah, nós fomos até esse local, ele não se encontrava mais lá, fizemos uma vistoria lá no quarto que ele dormia, ele tinha saído às presas, largou inclusive bastante coisa para trás, nos fizemos aí a apreensão de roupas, né?, que posteriormente eu fiquei sabendo que foi reconhecida por testemunha como sendo a mesma roupa utilizada no roubo, aí fizemos a apreensão desses objetos, bem como a moto que ele utilizou no roubo e encaminhamos para a delegacia.

MP: Essa moto então os senhores tinham a placa dela, como foi possível identificar que era a moto utilizada no roubo, o senhor se recorda Sargento?

T: A Polícia Militar de Itanhangá que passou essa placa para nós lá, que alguém marcou a placa

lá na hora do roubo
.

MP: E o patrão dele, essa obra, o senhor falou que era obra, ele estava trabalhando de servente de pedreiro, é isso?

T: Ele estava trabalhando, teria pegado essa moto no dia do roubo, não sei que hora para voltar rapidinho e ele não voltou; escureceu, inclusive o patrão teve que ir atrás dele lá para poder pegar essa moto de volta.

MP: Esse predinho que o senhor falou é onde ficava o antigo hotel São Francisco?

T: Esse mesmo.

MP: E quando o patrão questionou ele porque ele tinha demorado, o senhor lembra o que ele justificou para o patrão falou para o senhor, se ele contou [...]?

T: Não, não recordo, eu só sei que após o roubo nós continuamos em diligências, ficamos sabendo inclusive do taxista, conversamos com o taxista que levou ele e o menor para a cidade de Lucas do Rio Verde.

MP: O senhor lembra também se eles chegaram a ir na Boate Casa Branca aqui em Tapurah, o senhor lembra se conseguiu essa informação?

T: Sim, nós fomos até o local lá e recebemos informações que eles estavam lá, foi lá parece que eles pegaram o taxi e foram para Lucas.

MP: E ele narrou para o senhor onde tinha deixado eles lá em Lucas, ele falou para o senhor, indicou ali alguma outra informação a respeito dessa corrida?

T: Pelo que a gente ficou sabendo, quando a gente conseguiu saber que eles tinham ido para Lucas, nós conversamos com outro taxista que ligou para ele, no outro dia de manhã para esse taxista, para ver onde que ele teria deixado esses rapazes, e pelo que a gente ficou sabendo posteriormente, na hora que foi ligado para esse taxista eles ainda estavam dentro do taxi, o taxista mentiu para nós, disfarçou, teria deixado eles em um hotel lá, só que eu não me lembro o nome, eles estariam retornando para Tapurah, mas o taxista informou eles que a polícia estava procurando por eles, essa é a informação que chegou na polícia.

MP: Esse taxista é aqui de Tapurah sargento?

T: Sim senhora, é daqui, tem um ponto em frente ao Delmoro Supermercado.

MP: Entendi, o senhor já tinha tido contato com ele antes, é o senhor Macidônio, é isso?

T: Acho que é esse senhor mesmo.
[...]
(Id
.
108631639 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Alex Rodrigues Alves Lima
forneceu detalhes importantes a respeito do acontecido:

MP: [...] o senhor participou depois das investigações que culminaram na prisão do réu?

T: Sim.

MP: O que os senhores conseguiram apurar, por gentileza?

T:
A gente foi informado desse roubo, nos passaram as características dos dois rapazes e o veículo que eles estariam, moto Biz; por sorte o policial Francisco tinha tirado, acho que na parte da manhã, uma foto do “Neno” na mesma moto, com os mesmo trajes, com o menor, na parte da manhã, e a gente conseguiu identificar que era ele através dessa foto, que abordou ele na rua, né?
, viu que eles estavam, acho que era uma motosserra, alguma coisa assim, eles alegaram que estavam trabalhando, aí à tarde teve esse roubo, com as mesmas características, rapaz moreno, magro,
a moto era a mesma
, capacete era o mesmo.

MP: Então no primeiro momento foi uma abordagem de rotina do policial Francisco?

T: Sim, foi uma abordagem de rotina, cominou que a gente conseguiu identificar que era ele com o menor.

MP: E aí, os senhores já tinham informação então que ele não estava mais em Itanhangá, quer dizer, pelo menos na parte da manhã estavam em Tapurah, com essa mesma moto que vocês tinham a placa?

T: Sim.

MP: A partir dessa informação como que vocês chegaram até ele?

T: Não, daí a gente tentou fazer o cerco, né?, a gente foi na realidade no lugar onde ele estava parando o “Neno”, aí falaram: “não, ele passou aqui e disse que ia para a zona”, aí a gente foi até a zona, as meninas que atenderam ele falaram: “não, estava esse “Neno” aqui com o menor bebendo, mas eles pegaram um taxi e foram para Lucas”, aí a gente informou o pessoal de Lucas que eles estariam lá, eles fizeram busca e não conseguiram localizá-los não, porque eles estavam em um hotel, parece que o taxista ouviu alguém falando no whastsapp, alguma coisa, que estavam a procura deles e avisou eles, aí ele sumiu.

MP: Consta aqui no relatório que o senhor produziu policial que o “Neno” já era então conhecido dos senhores, ele tinha envolvimento com que tipo de crime aqui em Tapurah?

T: A gente estava investigando ele de uns furtos doutora.

MP: O senhor lembra de ele ter relação com o Comando Vermelho?

T: Sim, essa questão, posteriormente a gente fez a investigação, a gente descobriu que o menor que estaria com ele no roubo seria o menor Jadson, conhecido como “Mandrake”; inicialmente a gente achou que era o Caíque, foi o que foi para Lucas com ele, o que foi roubar com ele lá em Itanhangá não foi o mesmo que foi para Lucas com ele, ele teria alugado essa arma do roubo, que era uma arma que ficava com esse Jadson, dois mil reais, uma arma do Comando Vermelho, ele pagou a parte do Comando Vermelho, aí passou um pouco para o Jadson, depois descambou para Lucas; como os policiais estavam procurando ele lá, já tinham identificado ele, ele foi para o Mato Grosso do Sul foragido.

MP: Depois disso o senhor não participou da prisão dele?

T: Não.

MP: A moto conseguiu ser localizada, o senhor lembra da localização da moto?

T: Sim.

MP: Como que foi?

T: A moto a gente identificou que estava na residência do que era patrão dele, ele emprestou a moto de manhã para buscar alguma coisa e não voltou mais, era uma Biz de terceiro, ele não tinha emprestado para ele ir para Itanhangá, ele pegou a moto, parece que estava chovendo, alguma coisa assim, ele falou: “não, vai almoçar com a moto e depois você volta à tarde”, aí à tarde ele já não retornou com a moto.

MP: Em relação a esse patrão, era que tipo de serviço que ele estava fazendo, vocês conseguiram verificar, você lembra?

T: Estava prestando diária de servente.

MP: Servente de pedreiro?

T: É, inclusive os furtos foram na região que ele estava fazendo a obra, que a gente estava investigando ele, ele entrou na residência...

MP: Entendi, então antes da questão da lotérica surgir já estavam averiguando esses furtos que tinham acontecido?

T: Já, já estava averiguando, que tinha entrado na residência e furtado naquela região, duas residências se não me engano, mas a gente não tinha como comprovar que era ele, mas já estava sob investigação já.

MP: Por isso que o senhor já tinha outras informações que auxiliaram [...] ele como autor do roubo?

T: Isso.

[...]

Defesa: [...] essa identificação que foi feita pelo policial Francisco, o senhor teve acesso a essas imagens?

T: Sim, a equipe conseguiu, a gente na realidade, no momento do roubo, ele teria passado, falou: “não, eu tirei foto dele, se vocês conhecem”, porque ele não identificou, ele não sabia que estava investigando ele, né?, ele tirou de rotina, ele viu, achou estranho eles estar andando para cima e para baixo com a motosserra, inclusive essa motosserra depois descobriu que também tinha sido furtada, só que a gente não localizou mais ela.

Defesa: O policial Francisco mostrou foto ou filmagem?

T: Não, se não me engano foi uma foto [...].

Defesa: E era possível identificar o adolescente que estaria com ele pela foto?

T: [...] na foto dá para identificar tranquilo, dava para saber quem era, foi bem nítida a foto, ele tirou a foto deles dois, da placa da moto e da motosserra.
[...]
(Id
.
108631639 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Este é o depoimento de Cleomar Eterno de Campos:

MP: [...] o senhor participou depois das investigações que elucidaram a autoria desse roubo policial?

T: Sim, quando o fato aconteceu eu estava de férias, mas ao retorno a gente pode auxiliar sim nas diligências da investigação desse roubo aí; começou pela investigação do tráfico de drogas na cidade, do crime organizado e em meio a algumas diligências que a gente andou fazendo, no sentido da situação de flagrante, inclusive também envolvendo menores,
a gente encontrou elementos suficientes para identificar a autoria dos dois, tanto do rapaz aí, que é sobrenome Jacinto, que não lembro o nome dele, como do “Mandrake”, conhecido como Jadson, vulgo “Mandrake”; também encontramos elementos suficientes em cima do pedido de prisão primeiramente do suspeito aí, o qual depois que foi conduzido pela Polícia Militar lá do Estado, na cidade que ele foi preso,
segundo os policiais de lá ele também acabou confessando a autoria nesse roubo
; no primeiro momento doutora cabe destacar que configurava também a figura de um menor, Diego Mota, até isso chegou a ser dúvida da investigação, que teria participado do roubo, mas o Diego Mota na verdade ele interviu só no sentido de ter talvez passado a ‘fita’ da lotérica, alguma situação assim, mas ele não teve participação direta nisso; na verdade, o próprio Jadson, o “Mandrake”, ele também após ser conduzido para a delegacia em algumas situações que também foi encontrado com droga, ele confessou para nós lá na delegacia sim que foi ele realmente que cometeu o roubo, entendeu?, teve momento na delegacia que o menor Diego, Diego não, Caíque, Caíque para ser bem sincero, menor Caíque, ele chegou até a falar que estava envolvido, tal, que teria participado, mas no sentido de assumir uma bronca que não era dele; mas assim, durante as investigações tanto em conversa de celular, tanto nos grupos, mensagens trocadas entre eles, a gente não teve dúvida da autoria, que seriam os dois, justamente o “Mandrake” e o suspeito aí, o Jacinto aí.

MP: Entendi, então no primeiro momento vocês conseguiram porque já estavam apurando outras situações?

T: Sim.

MP: Os senhores conseguiram apurar com quem, o que o “Neno”, o Aldemir, estava fazendo aqui em Tapurah naquela época?

T: Então, parece que ele era um indivíduo de Lucas do Rio Verde, né?, assim, eu estava de férias nesse período, né?, [...] quando a gente pegou a investigação ele já estava preso, então ele estava aqui, ele estava meio envolvido com essa gurizada da droga aí, entendeu?, estava meio envolvido aí com esse guri do crime organizado;
cabe destacar que ele estava tão envolvido que essa arma que eles pegaram, eles pegaram com o “Morto”, que pertencia ao “Churck”, indivíduos já presos pelo crime de tráfico de drogas e também da organização criminosa CV
; o Caíque ganhou uma porcentagem, inclusive eles foram para zona depois desse roubo, o Caíque ganhou uma porcentagem desse dinheiro porque ele meio que intermediou ali, o menor Caíque meio que intermediou as conversas, a “fita” lá da lotérica, o Jadson chegou a confessar para nós que foi ele mesmo que ligou, e tem conversa dele no celular quando foi preso, a gente encontrou ele combinando com o cara lá de Lucas que queria fazer uma “fita” aqui, “aqui não, tem lá pra Itanhangá, inclusive naquela fita que nós metermos lá, nós falamos que tinha uma ocorrência lá em Simione, aí a polícia foi lá, foi quando a gente entrou na lotérica, fez a lotérica”.

MP: Consta aqui que a moto foi apreendida, era uma moto Biz, o senhor lembra em que circunstância conseguiu localizar a moto que foi utilizada no roubo?

T: Então doutora, essa questão da moto apreendida só tomei conhecimento, porque eu não estava aqui, até a prisão do “Neno” aí, do Jacinto, então foi posterior, só tomei conhecimento, também não vou conseguir recordar as circunstâncias.

MP: Mas o senhor lembra se foi alguma coisa relacionada a trabalho deles, o senhor lembra de alguma circunstância nesse sentido, depois vocês apuraram alguma coisa no sentido de outras circunstâncias?

T: Então, dessa parte aí parece, não me recordo agora se ele tinha pego uma moto emprestada com o rapaz que mexe com construção aqui, eu não consigo me recordar desse fato; eu só ajudei na parte da investigação para descobrir o outro autor, porque esse aí já estava identificado.

MP: Entendi, então sua investigação era para identificar o outro autor, que o senhor chegou nesses nomes, nessas informações desses adolescentes que teria dado apoio aí?

T: Sim.

MP: [...] adolescentes que o senhor conseguiu apurar [...]?

T: Os dois.

MP: Os adolescentes que apareceram?

T: Adolescentes, no caso, quando eu entrei na investigação só faltava identificar a outra autoria, quem teria participado junto, foi minha participação, que a gente apurou que era o Jadson, o “Mandrake”;
no caso, com relação ao suspeito aí já tinha todos os elementos que comprovaram a participação dele, inclusive, salvo engano,
no áudio que o policial mandou lá ele acabou confessando, acho que tem até o vídeo também que ele confessa a autoria, o policial perguntando para ele, ele fala que realmente foi ele, que realmente teria cometido esse roubo
.
[...]
(Id
.
108631639 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Valdir Mazetto Carneiro relatou o acontecido, conforme depoimento transcrito:

MP: [...] o senhor tomou conhecimento desse roubo senhor Valdir?

T: Naquele dia eu estava fazendo um serviço no Mercado Vitória, eu saí do Mercado Vitória passando em frente à casa lotérica e ele estava saindo, no caso tinha efetuado o roubo e estava saindo da casa lotérica.

MP: Então foi no momento ali que o senhor estava saindo do mercado eles estavam também saindo em fuga da lotérica?

T: Isso.

MP: O senhor é proprietário da empresa de segurança Inviolável, é isso?

T: Isso.

MP: Então o senhor tende a estar acostumado com esse tipo de situação, de visualizar nas câmeras?

T: Isso.

MP: O senhor conseguiu notar se eles estavam carregando os valores que teriam subtraídos ali da lotérica?

T: Eles, estava dentro de uma sacola, uma sacolinha dessas de mercado, no caso estava de capacete, ele me enfiou, estava com arma em punho, ele, no caso ele apontou para mim, só ergui as mão, fiz assim para ele [a testemunha levanta os ombros], ele pegou e seguiu, daí pegou a moto, uma Biz e saiu, onde isso eu falei para que lado eles foram.

MP: Certo, eram dois rapazes?

T: Dois rapazes.

MP: Só um deles estava armado ou dois estavam armados, pode visualizar?

T: Só um que estava armado, era um magrinho e um gordinho, o gordinho que estava com a arma.

MP: o senhor conseguiu depois na delegacia, por fotografia, reconhecer, fez reconhecimento de um deles?

T: Olha, os dois estavam de capacete, não tem como eu dizer assim era um, era outro, eu só vi no caso a estatura deles, que era um mais gordinho e outro mais magrinho, isso que visualizei, né?

MP: Hoje se o senhor ver o réu aqui nessa audiência o senhor não conseguiria fazer o reconhecimento?

T: Não, porque eu não vi o rosto dele, ele estava de capacete.

MP: Essa Biz que o senhor falou, o senhor lembra da cor, se era escura, se era clara?

T: Era escura.

MP: Aí o senhor conseguiu passar a direção que eles seguiram para a Polícia Militar, como que foi?

T: Eu passei para a Polícia Militar, dei uma volta no quarteirão, como a gente trabalha com segurança, a gente tem mais ou menos como fazer, dei a volta no quarteirão onde eu vi em uma casa, eu perguntei: “alguém passou aqui em uma Biz”, não estou bem lembrada se era preta, escura, “dois passou por aqui”; naquilo, um que estava na casa correu, eu voltei lá e falei para a polícia, eles estão em tal lugar, mas daí quando a polícia chegou lá eles já tinham entrado em fuga já.

MP: O senhor conseguiu naquele momento anotar a placa, logico que o senhor não vai se recordar agora, mas o senhor conseguiu fazer essa anotação naquele momento?

T: Eu não me recordo, eu sei que era 43, 45, alguma coisa...

MP: Não, o senhor não precisa se recordar, mas o senhor lembra que conseguiu anotar?

T: Isso.

MP: Passar a placa para a polícia?

T: Isso, foi eu que passei para a polícia a placa, o número da placa.

MP: Depois aqui em Tapurah, quando eles conseguiram apreender a Honda, a motocicleta, o senhor conseguiu reconhecê-la também como sendo aquela que o senhor viu com os assaltantes?

T: Sim, daí até o dia que o menino me chamou lá na Polícia Civil, quando eu entrei lá já falei: “ah, essa moto é do roubo lá?, ele falou: “é”
,
era aquela mesmo.

MP: Então antes que eles pudessem indicar para o senhor, prontamente já reconheceu?

T: Isso, já reconheci.

MP: Mas algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar que eu não tenha perguntando para o senhor?

T: Não, acho que seria só isso, a moto, a cor da moto, placa que eu passei para eles, onde que eles estavam na casa que eu passei para a polícia, seria mais ou menos isso aí mesmo.

MP: Entendi, em todo o momento eles estavam de capacete, o senhor não conseguiu ver eles?

T: Isso.

MP: Eles não colocaram a cabeça para fora [...], o senhor não conseguiu ver, só de capacete?

T: Sim, porque eles estacionaram a moto do lado do meu carro, eu estava indo em direção ao meu carro e daí a moto que eles estacionaram do lado do carro da inviolável.

MP: Eu digo isso porque tem um termo de reconhecimento fotográfico na página 34 [...], em que o senhor teria reconhecido por foto o Aldemir e o Caíque como sendo as pessoas que estavam ali na lotérica, mostraram imagens para o senhor.

T: Olha, pelo capacete não, no caso a fisionomia, a estatura dele daí tudo bem, agora dizer assim, foi esse daqui, eu não vi o rosto deles, né?

[A promotora pede que o réu seja colocado de pé para que a testemunha indique se tem as mesmas características físicas da pessoa que lhe apontou a arma. O agente prisional informa a impassibilidade de ele ser colocado ao lado de outras pessoas e o juiz indefere o pleito].

Defesa: Na saída o senhor encontrou com o réu quando ele estava assaltando a lotérica, na saída, é isso, eles estavam saindo, chegaram a apontar a arma para o senhor, se recorda dessa parte?

T: Sim, me apontou a arma, me apontou uma pistola, no caso eu só ergui as mãos e daí ele continuou, né?, pegou, foi, pegou a moto dele e saiu.

Defesa: O senhor se lembra como era essa arma?

T: Era uma pistola.

Defesa: O senhor lembra a cor dela, clara?

T: Estava assim meio enferrujada, meio no caso, era preta, mas estava meio desgastada assim [...]
(Id
.
108631639 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

A narrativa de Pedro Diego Antônio Zuconelli Mendez foi elucidativa:

MP: [...] o senhor tomou conhecimento desses fatos?

T: Olha, na verdade tomei conhecimento, depois que fui saber, ele pegou...

MP: O Aldemir estava trabalhando para o senhor?

T: Isso, ele trabalhou dois dias e meio na verdade [...].

MP: Ele trabalhou de servente de pedreiro para o senhor?

T: Isso, trabalhou de servente de pedreiro.

MP: O que aconteceu nesse dia?

T:
Nesse dia choveu, né?, estava eu, meu irmão e mais outro menino que trabalha com nós, choveu, como nós estava de caminhonete, se molhamos um pouquinho e demos a moto para ele ir, tipo dez horas da manhã era, ele foi com a moto, deixei, fomos de caminhonete, depois um hora você retorna trabalhar; nisso ele não retornou trabalhar, passou o tempo, mandei meu irmão ir atrás da moto porque não chegou, aí foi mais ou menos, que ele morava no antigo hotel São Francisco aqui na cidade, mais ou menos nós sabíamos o local dele, meu irmão foi lá, conversou com a ‘residência’ que cuida lá, acho que é assim [...], aí quando deu umas cinco e meia da tarde, liguei para meu irmão: “cadê a moto, o cara trouxe a moto”, “não apareceu”, daí voltei lá e achei ele na residência, aí peguei a moto e vim embora
.

MP: Lá no hotel?

T: Isso, lá no hotel, aí meu irmão já tinha conversado, deve ser a dona ou a que cuida lá, aí pegou a moto dele, aí fui lá e peguei a moto, tirei dele mesmo pessoalmente: “ah piá o que você fez com a moto aí?”, ele me falou que tinha ido para Lucas atrás de uma família dele, não sei o que. “não, você podia ter me avisado, não tinha problema nenhum”, aí consegui pegar a moto, larguei na frente e vim embora, depois meu irmão foi lá e buscamos a moto, isso foi o ocorrido.

MP: Não falou nada do que tinha acontecido, falou para o senhor que tinha ido para Lucas,
no outro dia a Polícia Militar procurou o senhor lá na obra?

T: Sim [...].

MP: Você e seu irmão, digo?

T: Na verdade estava eu, meu irmão e outro menino, aí a polícia, por volta de umas sete horas, se não me engano, umas sete e quinze, chegou lá e abordou minha moto, porque tinha pego a moto em casa, a gente não andou, aí fomos trabalhar com a moto de manhã, aí a polícia abordou, aí contei certinho para a polícia, levei no local, falei que morava no antigo Hotel São Francisco [...], a polícia investiga tudo, confirmou a história certinho, daí até agora, estou esperando, mas nem imagina que ele tinha feito, se eu soubesse que ele tinha roubado lá, mão armada e coisa lá, tinha largado a moto, nem tinha ido atrás.

MP: Então o senhor tomou conhecimento do roubo pelos Policiais Militares que contaram para o senhor?

T: Isso.

MP: O senhor nem tinha tomado conhecimento do roubo lá em Itanhangá?

T: Nem tinha, senão nem tinha ido atrás da moto no dia anterior, nem imaginava, porque ele trabalhou uns dois dias e meio bem legal comigo, trabalhou certinho, ajudou, mas nunca imagine, o erro foi meu não ter pesquisado, né?, se ele tinha alguma conduta, algum antecedente criminal, mas foi assim.

MP: Então antes desses dois dias e meio que ele acabou trabalhando com o senhor, o senhor não conhecia ele de outro serviço?

T: Não, não conhecia.

MP: Primeira vez que ele trabalhou com o senhor?

T: Sim, a primeira vez que trabalhou, na verdade eu fui passar no Hotel São Francisco para pegar um funcionário [...] preciso de mais gente para trabalhar [...] ele trabalhou dois dias e meio comigo.

MP: Essa moto fazia pouco tempo que o senhor tinha?

T: Na verdade essa moto nem no meu nome está ainda até hoje, porque está em nome de outra pessoa, porque a gente deu um carro para o menino fazer uma laje para nós, fazer na fazenda, e ele me deu a moto que eu dava o carro, o carro eu transferi para ele, até hoje não transferi porque é um cara muito conhecido da gente aqui, está no nome da esposa dele, isso que aconteceu, mas tinha pouco tempo já.

MP: Depois disso aí, o senhor pegou a moto de volta, ele disse que tinha ido para Lucas, depois o senhor não viu mais ele?

T: Não, não vi mais ele, só fui ver ele agora no vídeo aí [...].

MP: O senhor ficou sabendo para onde ele tinha ido embora, se ele tinha saído da cidade, o senhor ficou sabendo?

T: Não, fiquei sabendo só umas coisinhas, tipo assim, umas coisinhas que fui com a polícia junto, no dia da ocorrência eles pegaram e me levaram, tipo junto, na investigação, aí fiquei sabendo que ele tinha ido em tal lugar com a polícia, porque o policial estava junto na viatura, depois nunca mais soube de nada, não sei nem onde que pegaram, onde que foi...

MP: O senhor não tomou conhecimento se o “Neno” foi de taxi para Lucas do Rio Verde depois do roubo?

T: Isso eu tomei conhecimento porque a polícia estava junto, a polícia comentou, vi eles conversando [...], parece que pegou um taxi, foi para Lucas, hotel não sei onde.

MP: Essa boate que o senhor fala é a Boate Casa Branca?

T: Isso, eu fui junto com a polícia [...].

MP: E lá que o senhor ouviu essa história que ele teria ido embora de taxi dali?

T: Isso, aí que ouvi [...], depois disso aí não soube mais nada.

[...]

Defesa: Essa questão, quando o senhor vai buscar a moto lá no hotel, o “Neno” já estava lá, é isso?

T: Isso, estava lá.

Defesa: Ele comentou alguma coisa com o senhor sobre esse roubo, algo nesse sentido?

T: Não, não comentou nada.

Defesa: A informação que o senhor teve sobre esses fatos então foi que a polícia te passou a respeito, então estava por fora do assunto?

T: Isso, por fora, quando fui abordado ali eu fui só saber o que tinha acontecido quando fui abordado sete e meia da manhã me abordaram, nem imaginava que ele tinha feito, que ele me falou que tinha ido para Lucas com a moto, não sei o que na família; a gente como tem bastante veículo de trabalhar aqui falei pode ir com a moto, estava chovendo, foi o ocorrido que acontece.

Defesa: Esses dias que trabalhou com o senhor deu trabalho ou te incomodou de alguma forma, trabalhou certinho?

T: Não, trabalhou certinho, trabalhou dois dias e meio e não tenho queixa, trabalhador, não sei o que ele fez depois, mas não me deu trabalho nenhum [...]
(Id
.
108631661 - pág. 1

– relatório de mídias).

Massidoni Bento Coelho confirmou que é taxista e buscou o réu e outro rapaz na boate Casa Branca e os levou para ‘Lucas’. Disse que no outro dia voltou para buscá-los e que nessa hora a polícia lhe telefonou, momento em que ouviram a conversa, pediram para parar o carro e foram embora

(Id
.
108631661 - pág. 1

– relatório de mídias).

Camila Lima Coelho expôs aspectos importantes do caso:

MP: [...] consta aqui na acusação, na denúncia, que no dia 28 de janeiro desse ano, antes das 15h30min, antes das três e meia da tarde, em uma residência que ficava na Rua Valdecir Martins, em frente a igreja Cristã do Brasil, o Aldemir, vulgo “Neno”, junto com um rapaz que a gente sabe que o apelido dele era Mandrake, eles teriam utilizado, feito uma ligação para a Polícia Militar e pós isso teriam se dirigido até a lotérica da cidade e realizado um assalto lá, onde que a senhora morava em janeiro desse ano, a senhora morava nessa Rua Valdecir Martins, em frente a igreja Cristã do Brasil?

T: Isso, morava.

MP: O Aldemir, a senhora falou pouquinho antes para o doutor que a senhora conheceu ele, que ele foi vizinho da senhora, é isso, um tempo atrás?

T: Aí já foi outra casa, né?

MP: Outra casa?

T: [a testemunha faz sinal afirmativo com a cabeça].

MP: Então a senhora, conhecia, não tinha, tinha amizade com ele era só de conhecido mesmo, ex-vizinho, como que era?

T: Só de conhecido, na época que ele morava na frente da minha casa, eu sempre assim ajudava a mãe dele e o pai dele, eu dava as coisas para eles, comida, essas coisas, que eles eram alcoólatras, nunca trabalhou, eu sempre ajudava, só que eu conhecia, mas era difícil ir na casa deles, eu só ia para levar alimento.

MP: E nesse dia do roubo da lotérica ele procurou a senhora?

T: Sim, já tinha, ‘faz tempo já que não tinha visto ele’, daí um tempo lá eu vi ele na rua, só me cumprimentou e saiu, daí no dia do velório do pai dele foi o dia que ele foi lá em casa, tomou um copo de água e foi embora, né?, daí nesse dia, esse dia do assalto,
ele passou lá em casa, eu estava até sentada na área da minha casa, eu e um colega meu, eu estava tomando cerveja e escutando música, ele chegou mais um cara que eu nunca vi na minha vida, falou: “boa tarde, posso entrar Camila”, “pode”, ele sentou na área da minha casa, nem entrou na minha casa, sentou na área, ficou dois minutinhos, daí ele falou assim: “Camila, você me empresta seu telefone para mim ligar para minha tia para ver como que está minha mãe”, “empresto”, porque como eu morava na frente da casa dele eu sempre ajudava, ele nunca fez maldade para nós ali, eu emprestei meu telefone e ele foi até ali na frente da igreja, daí eu não vi com ele conversou, daí ele ficou no telefone, ele veio logo em seguida, me entregou o telefone e falou obrigado, e nisso eu não mexi no telefone
, fui mexer depois já de noite, né?, eu estava escutando musica por telefone, nisso ele pegou e saiu, quando ele estava saindo ele falou assim: “Camila, eu posso trazer uma carne para assar aqui e uma cerveja”, eu falei assim: “pode trazer, só que o negócio é o seguinte, e eu não tenho churrasqueira, não vou assar no meu fogão, porque não tenho dinheiro para estar comprando gás”, ele: “nós ‘dá’ um jeito”, então beleza, ele falou
bem assim: “eu vou ali, vou fazer uns corre, ‘cobrar uns amigo meu que está me devendo’, daí eu passo no mercado e compra a carne e a cerveja e venho tomar aqui”, falei: “então tá bom, vai ser bem vindo, pode vim”, nisso ele foi e não voltou mais, aí quando foi de noite eu vi no [...] lá de Itanhangá, no grupo lá, foi a hora que eu fiquei assustada, que eu peguei meu telefone e vi a ligação lá, chamada emergência, que é polícia, né
?

MP: Entendi, o telefone da senhora era o (66) 98447-3521?

T: Isso.

MP: Quando ele chegou lá a senhora disse que estava na varanda, a senhora viu se ele chegou a pé ou se ele chegou de moto, como ele chegou lá na casa da senhora?

T: Ele chegou com uma Biz,
só que eu nem reparei, igual eu falei ali ontem na delegacia ali, ele chegou com uma Biz, assim, meio branca, cinzenta, um trem assim, só sei que ela é bem nova, nem fiquei reparando.

MP: Certo, mas reparou que ele chegou com uma Biz, uma moto pequena?

T: Hanram.

MP: E estava com esse outro rapaz, que a senhora nunca tinha visto?

T: Nunca vi, chegou com o rapazinho novo, que deu para ver que ele era novinho, né?

MP: Rapazinho novo, tinha cara de ser menor de idade então, adolescente?

T: Isso.

MP: Aí ele falou que ia sair, a senhora percebeu se ele tinha alguma coisa na cintura que pudesse ser uma arma, não digo que a senhora viu arma, mas a senhora viu alguma coisa que ele pudesse estar carregando uma arma, notou alguma coisa assim se ele tivesse algum volume na cintura, alguma coisa diferente?

T: Não, nisso eu nem reparei, do jeito que ele chegou ele sentou, só levantou na hora que ele pegou o telefone e foi embora.

MP: Ele contou para senhor o que estava fazendo na cidade, onde que ele estava morando, vocês chegaram a conversar assim normalmente [...]?

T: Não, ele estava morando aqui em Tapurah, né?, que ele só foi até Itanhangá para fazer cobrança, ele tinha que vim [...], arrumou até um serviço em Tapurah, depois disso a gente não conversou mais, a gente começou a comentar do pai dele que morreu, né?

MP: A senhora lembra se ele estava com roupa de serviço, tipo servente de pedreiro, com roupa assim de trabalhar, com botina dessas de trabalhar, lembra como ele estava?

T: Não lembro porque eu nem fiquei assim conversando muito com ele, estava conversando...

MP: Ele saiu de perto para fazer a ligação também, ele saiu de perto e depois já foi embora?

T: Isso.

MP: Outra coisa dona Camila, a senhora morou um tempo nessa casa, a senhora conhece bem ali, essa rua Valdecir Martins, de onde ficava a casa da senhora, dessa casa dá para ver a rodovia, a BR, a saída da cidade?

T: Sim, tem.

MP: Dá para enxergar dali então?

T: Dá.

MP: Então se passasse a viatura dali daria para enxergar a viatura passando na rodovia da casa da senhora, dava para ter essa visão dali?

T: Dá para ver tudo, dá para ver até carreta passar, tudo o que passa ali dá para ver, só que é do portão para fora [...].

MP: Entendi, se sair ali, na rua dá visão então?

T: Hanram.

MP: Depois à noite a polícia procurou a senhora para conversar sobre essa ligação, para perguntar o que tinha acontecido?

T: Sim.

MP: E o que os policiais falaram para a senhora?

T: Eles ‘só chegou’ lá já mandou eu erguer a mão para cima, tudo, eu e meu amigo que estava lá, ergui, ele falou assim: “tem mais gente aí dentro, manda para fora”, eu falei: “não, não tem mais ninguém, só está eu e ele”, daí ele veio falando que queria me bater, eu falei: “quer bater, bate, só que não tem ninguém aqui na minha casa”, aí eu peguei e expliquei que veio os ‘dois rapaz’, né?, tudo, que ele saiu, daí ele falou: “posso entrar”, “pode”, ele entrou na minha casa, tudo, daí ele pediu meu telefone, para ver meu telefone, ele olhou meu telefone tudinho
.

MP: A senhora autorizou isso tudo?

T: Hanram, daí ele perguntou se ele tinha pegado meu telefone, eu falei que assim: “pegou, emprestei, por causa assim, faz tempo ele morou na frente da minha casa, eu sempre ajudei ele, nunca fez maldade para mim, quando eu saia de casa ele nunca entrou na minha casa, ele sempre cuidou da minha casa, eu nunca imaginei que ele ia fazer isso”,

MP: Entendi, a senhora ficou surpresa então?

T: Hanram, ele até pediu meu documento, tudo, eu ‘di’ meus documentos para ele, ele tirou foto.

[...]

Defesa: A senhora disse que esteve na delegacia ontem por quê?

T: Oi?

Defesa: A senhora foi na delegacia ontem?

T: É.

Defesa: Por quê?

T: Estava no meu serviço trabalhando, eu trabalho ali no lar dos idosos, né?, daí chegou o Anacleto lá, daí falando que eu estava sendo procurada, né?, para depor na audiência, aí ele me levou até o fórum, aí no fórum acho que não tinha ninguém ali para atender, daí ele pegou e me levou na delegacia, para, como que é, para reconhecer o rapaz que estava com o esse tal do Neno, o mais novinho.

Defesa: E ele fez isso aí, mostrou alguma ordem do juiz para a senhora, alguma coisa ou foi por conta própria que ele fez?

T: Ele não mostrou nada para mim não.

Defesa: E lá ele ouviu a senhora um pouquinho, ele perguntou coisas para a senhora?

T: Perguntou.

Defesa: O que ele perguntou?

T: Só perguntou se ele tinha ido lá em casa, perguntou se eu tinha visto se ele estava com a roupa de serviço ou com roupa de sair, perguntou a cor da moto, né?, a moto que nem eu falei para ele, a moto ele foi com uma ‘Bizinha’, falei que era meio branca, cinza, dizer que era pequena, nova, ‘fazer as pergunta que respondeu’.

Defesa: Aí fez as perguntas para a senhora, interrogou a senhora lá, ele disse mais alguma coisa para a senhora, alguma coisa sobre como se comportar na audiência hoje, o que falar?

T: Não.

Defesa: Quando ele pede para a senhora identificar o rapaz, o acusado ali, ele mostra o que para a senhora?

T: Não mostrou nada.

Defesa: Não pediu para a senhora confirmar quem era?

T: Oi?

Defesa: A senhora não disse que ele pediu para confirmar quem era na imagem, na foto?

T: Não, ele só mostrou uma foto do rapaz, que foi que reconheci foi na hora que ele sentou lá na minha área mais o “Neno”, daí eu vi [...].

Defesa: Essa foto estava no celular, o que essa foto?

T: Foi por telefone.

Defesa: Ele mostrou mais alguma foto para a senhora?

T: Não, ele só mostrou uma foto desse rapaz.

Defesa: Quando a senhora diz aí que a polícia foi na sua casa no início eles queriam te bater por quê, por que eles queriam te bater?

T: Eles queriam me bater porque diz que eu ‘estavo’, como que é que ele falou, achando que eu também estava no meio desse rolo, né?, do roubo.

Defesa: A senhora ficou com medo de apanhar?

T: Eu fiquei, porque não fiz nada, eu tentei explicar, né?, daí até que ele deu uma acalmada, daí ele pegou e pediu, eu falei: “você quer entrar aqui em casa, pode entrar, minhas portas estão abertas, pode entrar”, daí eu peguei, afastei da porta, deixei ele entrar.

Defesa: Deixou-o entrar com medo de apanhar ou porque deixaria de qualquer forma?

T: Não, eu ia deixar, né?, só que ele chegou já abrindo o portão com tudo.

Defesa: chegou a encostar na senhora, agredir a senhora, empurrar?

T: Não, mas por pouco.

Defesa: O que ele fez de mais grave para a senhora?

T: Não fez mais nada, era dois, entrou com tudo lá, umas armas grande lá, não sei o nome das armas, né?, umas bem grandona, falou que era para mim falar tudo senão ia me bater.

Defesa: Já era de noite?

T: Já era de noite, já estava escuro já.

Defesa: Que hora?

T: Agora o horário eu não sei, mas estava de noite.

Defesa: Umas nove horas, umas dez horas, que hora era?

T: Eu não me lembro, sei que estava bem de noite já [...].

Defesa: A senhora disse que não viu o Aldemir falando no telefone, só emprestou para ele, depois a senhora viu a ligação, a senhora apagou o número, a senhora deixou lá, como que ficou?

T: Não, na hora que ele me entrou o telefone, eu coloquei o telefone na minha perna, que eu, eu estou escutando [...], na internet, né?, daí eu fui ver depois porque eu fui mexer no whatsapp, no grupo, que daí eu vi no grupo a notícia, daí que eu fui lá na chamadas, na ligação, que eu vi que tinha o numero da polícia, emergência, né?

Defesa: E a senhora fez o que, deixou lá, a senhora apagou?

T: Não, eu tinha deixado.

Defesa: A polícia viu esse número ou só a senhora viu?

T: Viu, eu peguei e falei para ele, ele viu tudo.

Defesa: A senhora disse que tinha um rapaz, um amigo também, quem era esse amigo da senhora?

T: É o Pedro Henrique Delapia.

Defesa: Ele ficou com a senhora esse tempo todo que o Aldemir estava lá?

T: Sim.

Defesa: Aí o Aldemir pega o telefone da senhora sai e o Pedro continua lá, fica até a noite?

T: Fica, ficou até de noite [...].

Defesa: A senhora ficou com o telefone o tempo todo ou ele também teve a oportunidade [...], precisou do telefone, alguma coisa, a música?

T: Não, o dele ficou o tempo todo, só eu que fiquei escutando música.

[...]

Juiz: Dona Camila é o seguinte, a senhor foi lá na delegacia fazer esse reconhecimento, mas a senhora não reconheceu o Aldemir, né?, era outra pessoa?

T: Era da outra pessoa, do mais novo que eu não conheço, eu só reconheci porque o dia que ele foi lá, reconheci pela foto, né?

Juiz: Esse mais novo aí, quando a senhora foi fazer o reconhecimento, a senhora chegou a ter alguma dúvida ou lembrou de pronto aí da fisionomia dele?

T: Não, que assim, eu vi pela fisionomia dele, eu vi uma pessoa calma, não deu para perceber nada dele.

Juiz: [...] o rapaz que apareceu lá na casa da senhora junto com Aldemir [...], quando a senhora foi ontem na delegacia olhar lá era a mesma pessoa, teve alguma dúvida ou não teve dúvida nenhuma, confirmou?

T: Não, não teve dúvida, é a mesma pessoa.

Juiz: A senhora não teve nem um pouco de dúvida?

T: Não. [...]
(Id. 108631692 - pág. 1 - relatório de mídias).

Em juízo, o réu
negou
ter cometido o crime. Segundo ele, no dia dos fatos, foi para Itanhangá com a moto de seu patrão, na companhia de um menino conhecido como “Nego”, passou na casa de Camila e, em seguida, foi no terreno que pertencia a seu pai, porque pretendia construir no local.

Alegou que, um pouco mais tarde se encontrou com um conhecido de “Nego”, no “Bairro Jardim Ipê”, emprestou-lhe a moto para que ele “buscasse um dinheiro” e ficou, aproximadamente, duas horas e meia esperando por eles ‘embaixo de um pé de manga’, na frente da casa do rapaz.

Assegurou que não utilizado o telefone de Camila naquele dia e que “tudo isso é armação da polícia”, que a ‘chantageou e ameaçou para depor’, porque ela era ‘acusada de ter envolvimento no crime’.

Contou ainda que foi para ‘Lucas’ de taxi, ficou na chácara de sua família e depois foi para a casa de sua irmã na cidade de Juti, em Mato Grosso do Sul (
Id. 108631692 - pág. 1 - relatório de mídias).

Ao reverso do que sustenta a defesa, as provas abundam a justificam a condenação.

Apesar de os funcionários da lotérica serem incapazes de identificar os assaltantes, a dinâmica dos acontecimentos comprova a participação de Aldemir no crime.

De acordo com o apurado, durante a fuga, Valdir Mazetto Carneiro se deparou com os bandidos. O que carregava “
uma sacolinha dessas de mercado”
com o dinheiro, lhe apontou a arma,
“daí pegou a moto, uma Biz e saiu”.

Nesse momento, a testemunha conseguiu anotar a placa da motocicleta e passou para a polícia.

A partir daí, o proprietário do veículo foi localizado e contou para os policiais que, naquele dia, o emprestou para o réu – que era seu funcionário.

Diego Antônio Zuconelli Mendez relatou que Aldemir pegou sua moto em torno de 10h30min, para ir almoçar, e deveria voltar para o trabalho às 13h00min, mas não apareceu, sendo que conseguiu recuperá-la no final da tarde,
“umas cinco e meia”.

O depoimento dos policiais que acompanharam a investigação corrobora a informação.

Ademar Antônio Rohling – Sargento da Polícia Militar –
explicou para a Promotora de Justiça: “
a Polícia Militar de Itanhangá que passou essa placa para nós lá, que alguém marcou a placa lá na hora do roubo”
e
“em conversa com o proprietário da moto e patrão dele [descobrimos que o réu] teria pegado essa moto no dia do roubo, não sei que hora para voltar rapidinho e ele não voltou, escureceu, inclusive o patrão teve que ir atrás dele lá para poder pegar essa moto de volta”.

A narrativa de Jonisvam Souza Silva não deixa dúvida quanto a utilização da motocicleta pelo réu no dia dos fatos.

O policial esclareceu que, naquele dia mais cedo, o réu “
foi

abordado em Tapurah, até porque o “Neno” já era conhecido nosso e ele não possuía veículo nenhum, ele não possuía motocicleta, então a guarnição viu ele lá nessa motocicleta, abordou ele e tirou foto da placa da moto”.

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Além disso, aplicáveis ao caso os seguintes arestos:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Na verdade, o próprio réu admitiu que, no dia do crime, utilizou a motocicleta de

o seu patrão para se deslocar até Itanhangá.

Conquanto tente se eximir da responsabilidade penal dizendo que emprestou a moto para um ‘conhecido de Nego’ e que eles foram ‘buscar um dinheiro’, enquanto ficou esperando ‘sentado embaixo de uma mangueira, em frente a casa dele, no Bairro Jardim Ipê’, a história não convence.

Apesar de o réu insistir que o tal “Nego” era seu vizinho, convenientemente ele não foi identificado ou arrolado para depor.

Também não me parece crível que tenha emprestado o veículo – que lhe foi dado em confiança pelo patrão – para um desconhecido.

A história que ficou esperando, na frente da casa do colega de “Nego”, localizada no Bairro Jardim Ipê’, também não é plausível.

Diante do que foi alegado pelo réu, a Promotora de Justiça entrou em contato com o prefeito de Itanhangá e foi informada por ele que na cidade
não
existe bairro ou rua chamada Ipê.

Ao ser confrontado com a notícia, Aldemir tentou justificar a ‘mentira’ dizendo que ‘o prefeito era burro e não conhecia a cidade’.

Ademais, a alegação que o taxista mentiu, pois o deixou na chácara de sua família, em Lucas do Rio Verde, tampouco restou comprovada, especialmente porque nenhum de seus familiares foi ouvido nos autos.

De toda sorte, certo é que o álibi sustentado pela defesa não restou comprovado, especialmente porque não foram produzidas provas capazes de confirmá-lo.

Logo, o argumento não basta para a absolvição pretendida:

[...] A invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação; [...]
(TJ/MT, N.U 1006367-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

[...] Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tentativa furto qualificado, consubstanciados nos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, nos veículos utilizados na execução e fuga dos criminosos, pertencentes aos apelantes, sem comprovação dos álibis invocados. Conforme artigo 156, do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, razão pela qual quem invoca o álibi, para ser absolvido, carece de demonstrá-lo satisfatoriamente. [...]
(TJ/MT, N.U 0004538-86.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021).

E não é só.

A investigação demonstrou que, pouco antes do assalto, a polícia foi informada sobre um homicídio ocorrido no Distrito de Simione.

Durante o deslocamento, foram acionados por causa do roubo à lotérica e descobriram que o homicídio se tratava de uma falsa comunicação de crime.

De acordo com Jonisvam, “
era por volta de umas quinze horas, quinze e vinte mais ou menos, nós recebemos uma ligação onde dava conta que no distrito de Simione teve uma briga e uma pessoa teria atirado em outra pessoa lá, nisso estávamos deslocando para Simione para atender essa solicitação quando de repente recebemos nova ligação informando que a lotérica estava sendo roubada”.

Posteriormente, averiguaram que a ligação foi feita do numeral que pertencia a Camila Lima Coelho.

Diante disso, ela foi localizada e contou para a polícia que, naquele dia, o réu foi à sua casa, pediu o telefone emprestado e fez a ligação.

José Luiz Ferreira Porto e Filho esclareceu que “
depois de a gente ter verificado a ligação nós fomos até a casa de uma senhora, só que não me recordo o nome dela, ela falou que o rapaz tinha pego o telefone e ligado do telefone dela para a polícia”.

Na instrução processual, Camila confirmou a situação dizendo: “
ele [o réu] passou lá em casa [...], ele chegou mais um cara que eu nunca vi na minha vida, falou: “boa tarde, posso entrar Camila”, “pode”, ele sentou na área da minha casa, nem entrou na minha casa, sentou na área, ficou dois minutinhos, daí ele falou assim: “Camila, você me empresta seu telefone para mim ligar para minha tia para ver como que está minha mãe”, “empresto” [...], eu emprestei meu telefone e ele foi até ali na frente da igreja, daí eu não vi com ele conversou, daí ele ficou no telefone, ele veio logo em seguida, me entregou o telefone e falou obrigado, e nisso eu não mexi no telefone
[...], aí quando foi de noite eu vi [...] no grupo lá, foi a hora que eu fiquei assustada, que eu peguei meu telefone e vi a ligação lá, chamada emergência, que é polícia”.

Aldemir admitiu que esteve na casa de Camila no dia dos fatos.

Apesar de sustentar que ‘não utilizou o telefone dela’, que tudo não passa de ‘uma armação da polícia’, que ‘a chantageou e a ameaçou’ para lhe incriminar, nada comprova o alegado.

Na verdade, em juízo, Camila foi indagada pela defesa se na delegacia disseram “
alguma coisa sobre como se comportar na audiência [...] eo que falar”,
mas refutou veementemente a situação.

Se não bastasse, as imagens capturadas pelo sistema de segurança da lotérica de Itanhangá se alinha aos demais elementos de convicção angariados.

As câmeras mostraram que o assaltante – que estava armado e pegou o dinheiro dos caixas – usava uma camiseta branca de manga longa, com os punhos e o colarinho vermelho, estampada com o logotipo da empresa
“
Cogo Vidraçaria” (Id. 108631702 - pág. 35-37).

Curiosamente, nos arquivos da polícia, consta uma fotografia de Aldemir com a mesma vestimenta (Id. 108631702 - pág. 38).

Além disso, não há como ignorar a
confissão
extrajudicial do réu.

Nos vídeos gravados pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, ele admitiu que ‘roubou a lotérica de Itanhangá junto com “Nego”’, que usou ‘a Biz emprestada por seu patrão no assalto’ e que ‘pegou a arma com o Comando Vermelho’ (Id. 108631677 - pág. 1 e 108631678 - pág. 1).

Assim sendo, e notadamente porque as provas angariadas espancam qualquer dúvida quanto ao envolvimento de Aldemir no roubo, sua condenação deve ser mantida, conforme recomendam os seguintes arestos:

[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos adolescentes que praticaram o delito em questão na companhia e sob orientação do apelante. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0004846-70.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 30/05/2021).

[...] É inconsistente a negativa de autoria consubstanciada em versão da qual nenhuma prova foi feita, em especial se o crime e o apelante foram delatados às minúcias pelos comparsas, e as provas produzidas pela acusação em juízo formam um conjunto probatório harmônico a demonstrar que o acusado não só foi o mentor do crime, como também desfechou os tiros contra a vítima, fugindo em seguida com o veículo subtraído. Assim, comprovada a autoria do delito e o animus dolandi, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o crime de roubo e, por conseguinte o evento morte, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e nem mesmo em atipicidade da sua conduta. [...]
(TJ//MT, N.U 0001467-03.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Embora a defesa almeje, alternativamente, o decote da majorante do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, o pleito é inviável.

Isso porque restou plenamente demonstrado que Aldemir agiu na companhia de outra pessoa e que estavam armados.

Poliana Elza Denardi, Letícia Elizabeth Bressiani e Lucilene Hartung – funcionárias do estabelecimento – foram uníssonas ao dizer que o crime foi cometido por duas pessoas. Enquanto o que portava a arma se aproximou dos caixas e pegou o dinheiro, o outro ficou na porta vigiando.

As imagens das câmeras de segurança da lotérica corroboram a prova testemunhal.

A tudo isso se alinha a confissão extrajudicial do réu, que aduziu que estava na companhia de outra pessoa e utilizou uma arma de fogo no crime.

Diante de provas seguras que ele se associou a outro individuo para cometer o delito, é de rigor o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas. Confira-se:

[...] “Se as provas dos autos comprovam a existência de indivíduo não identificado, que concorreu para a prática do delito em questão, não há como se afastar a causa de aumento pelo concurso de pessoas, preconizada no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.” (TJMT, AP N.U 0001034-89.2013.8.11.00284) [...]
(TJ/MT, N.U 0001743-59.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

[...] Demonstrado que o agente tomou para si uma tarefa visando o sucesso da empreitada criminosa, auxiliando os coautores, fica caracterizado o concurso de agentes, que, no caso do roubo incide na forma de causa especial de aumento prevista no artigo 157, §2o, II, do Código Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0009953-05.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2021, Publicado no DJE 10/11/2021).

De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido “
de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
” (STJ, AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 09/03/2020).

E não destoa o entendimento deste Tribunal:

[...] A palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para reconhecer a utilização da arma de fogo. A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)” (STJ, HC no 372.615/SP, Relator: Min. Jorge Mussi -10.2.2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0003538-22.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).

[...] É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, assim como ocorreu na hipótese. [...]
(TJ/MT, N.U 0005802-50.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

Por outro lado, entendo que
não há provas
para condenar o réu pelo crime tipificado no art. 244-B do ECA (corrupção de menor).

É incontroverso que ele cometeu o crime na companhia de outra pessoa. O conjunto probatório, notadamente as imagens do sistema de segurança da lotérica evidenciam, à saciedade, a circunstância.

No entanto, não é possível afirmar que foi um adolescente quem atuou como coautor do delito.

Como já dito, as funcionárias da lotérica foram incapazes de identificar os assaltantes, pois, durante a execução do crime, ambos permaneceram de capacete.

Ao contrário do que ocorre com Aldemir, nenhum elemento coloca “Mandrake” na cena do crime.

Na verdade, até mesmo a identidade dele é controvertida.

No início das investigações, a polícia de Tapurah apontou que “Mandrake” se tratava da Caique Teixeira dos Santos (Id.
108631702 - pág. 32).

Por outro lado, Camila identificou “Mandrake” como sendo a pessoa de
Jadson Bryan Gomes e Gomes (Id. 108631675 - pág. 1).

O fato de o réu ter sido visto na companhia de um adolescente no dia do crime não comprova que praticaram o assalto conjuntamente.

De mais a mais, não se pode olvidar que, de acordo com a confissão extrajudicial, Aldemir explicou que cometeu o crime junto “Nego”, de quem não se apurou nenhuma informação (Id. 108631677 - pág. 1 e 108631678 - pág. 1).

Assim, por inexistirem provas seguras quanto à participação de um adolescente na empreitada criminosa, é impositivo absolvê-lo do crime previsto no art. 244-B do ECA:

[...] Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe. [...]
(TJ/MT, N.U 0033722-52.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).

[...] Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo [...]
(TJ/MT, N.U 0002164-93.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

No que se refere a pena-base do crime de roubo, observo que foi exasperada, mediante os seguintes argumentos:

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que possui culpabilidade normal à espécie.

O réu não é primário
e os elementos sobre sua
conduta social
e
personalidade
existentes nos autos indicam desajuste ao convívio em comunidade, vez que do ID 49505939 extraem-se diversos fatos configuradores de ilícitos penais, sobretudo condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (autos 4077-12.2015.811.0045) será valorada nesta fase e as outras na fase seguinte.

Tratando-se de crime patrimonial, há que reconhecer que a motivação é elementar do tipo.

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis. É que ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, percebe-se que o agente usou da confiança das testemunhas DIEGO e CAMILA, usando a motocicleta emprestada para o específico fim de trabalho e do celular de terceiro para comunicação falsa de crime, criando uma distração à força de segurança local, com a finalidade de executar o crime sem interferências. Desta feita, considero que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de modo que deverá ser considerada em desfavor do réu.

As consequências do delito são inerentes ao fato.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão.
(Id. 108631711 - pág. 24-25).

A folha de antecedentes criminais encartada no Id.
108631589 – pág. 1-4
comprova que Aldemir responde ao executivo de pena n.
3582-02.2014.811.0045, referente às seguintes condenações:

·

Ação penal n.
0003701-94.2013.8.11.0045 - pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado – art. 157, 2o, incisos I e II, do Còdigo Penal e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 - trânsito em julgado em 20-5-2025;

·

Ação penal n.
0004787-32.2015.8.11.0045 – pena de 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto – art. 155
§ 4o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal – trânsito em julgado em 31-8-2016.

A existência de duas condenações definitivas e anteriores ao fato em exame permite que uma delas seja utilizada na primeira, fase para negativar os antecedentes, e a outra para reconhecer a reincidência.

Por outro lado, anotações penais, ainda que transitadas em julgado,
não
podem ser invocadas para negativar a conduta social ou a personalidade do agente.

O tema Repetitivo n. 1077 do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
.

Também não encontro motivos para afastar o caráter desfavorável das circunstâncias do crime.

Como dito alhures, restou comprovado que o réu pegou a motocicleta de seu patrão emprestada para se deslocar até Itanhangá e assaltar a lotérica.

A circunstância demonstra que ele se beneficiou da relação de confiança existente para cometer o crime.

Além disso, o réu se aproveitou da amizade que Camila tinha com sua família para pedir o telefone dela emprestado e fazer uma falsa comunicação de crime, visando retirar os policiais da cidade e facilitar a execução do assalto.

No contexto, está caracterizado o diferencial que autoriza o desvalor da vetorial.

Ademais, o
quantum
de acréscimo por vetorial desfavorável – aproximadamente 1/6 (um sexto) cada – não pode ser considerado desproporcional, pois está em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Quanto à fase intermediária, o magistrado sentenciante consignou:

Na segunda fase, há a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea c (uma vez que a confissão do vídeo de ID 62905809 foi ela utilizada como elemento de convicção do magistrado), do Estatuto Repressivo Penal. Por outro lado, há a agravante previstas no artigo 61, inciso I (reincidência – Autos 3701-94.2013.811.0045 e 4787-32.2015.811.0045), todos do Código Penal.

Nos termos do artigo 67 do Código Penal, no presente caso, a reincidência prepondera sobre a confissão, pelo que agravo a pena em 2 (dois) anos, fixando-a de forma provisória em 09 (nove) anos de reclusão
(Id.

108631712 - pág. 25).

Como já dito, o réu ostenta 2 (duas) condenações definitivas, sendo certo que uma delas foi utilizada na primeira etapa da delimitação da pena, de modo que não pode ser novamente utilizada, pois caracterizaria o vedado
bis in idem
.

Remanescendo uma única condenação na fase intermediária, a reincidência deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

Nesse sentido:

[...] Nos termos da Súmula n. 545 desta Corte Superior, a agravante da reincidência deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão, mesmo que parcial, especialmente por não se tratar de réu considerado multirrencidente na segunda fase do cálculo da pena. [...]
(STJ, AgRg no HC 623.987/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que a confissão parcial deverá ser integralmente compensada com a agravante da reincidência configurada por uma única anotação de condenação definitiva anterior. [...]
(AgRg no HC 678.302/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Embora não haja pedido da defesa, observo que a terceira fase deve ser ajustada.

A jurisprudência dos tribunais superiores se alinha “
no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
” (STJ, AgRg no HC 705.554/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

No presente caso, a orientação não foi observada, conforme se lê neste trecho da sentença:

Por sua vez, encontra-se presente a causa de aumento de pena prevista no §2°-A, inciso I, também do art. 157, do Código Penal, conforme evidenciado no bojo desta decisão, razão pela qual aumento a pena anteriormente fixada em 2/3 (dois terços), diante dos fatos e fundamentos já declinados e, em consequência passo a dosá-la em 15 (quinze) anos de reclusão.

Há, por fim, a causa de aumento prevista no artigo inciso II do parágrafo 2o do artigo 157 do Código Penal, consistente no crime praticado em concurso de duas ou mais pessoas, de modo que aumento a pena no patamar de 1/3 (um terço), razão pela qual fica ALDEMIR RODRIGUES JACINTO condenado definitivamente a pena de 20 (vinte) anos de reclusão.
(Id. 108631712 - pág. 25-26).

A presença de várias majorantes, por si só, não autoriza a aplicá-las cumulativamente terceira etapa da dosimetria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal ("No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.") confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais.

2. Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas. [...]
(STJ, AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021).

Destarte, ante a carência de fundamentos concretos, na terceira etapa deve ser mantido apenas o acréscimo de 2/3 (dois terços), decorrente do uso de arma de fogo (CP, art. 68, parágrafo único).

Também não procede o pedido de justiça gratuita.

O pagamento de custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

De mais a mais, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
(TJ/MT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019).

Por fim, ressalto que “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Passo à dosimetria da pena:

Conforme fundamentação anteriormente declinada, na primeira fase permanece desfavorável ao réu a vetorial dos antecedentes e das circunstâncias do crime, que devem ser computadas na fração de 1/6 (um sexto) cada, resultando na pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

A agravante da reincidência (CP, art. 61, I) carece ser integralmente compensada com a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), de modo que a pena intermediária não sofre alteração.

Na terceira fase incide apenas o acréscimo de 2/3 (dois terços), conforme previsão contida no art. 157, § 2o-a, inciso I, do Código Penal. Assim, encontro a pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram em sua delimitação.

No presente caso, o réu foi preso provisoriamente em 10-2-2021 (Id.
108631592 - pág. 5).

O tempo de prisão cautelar
não
interfere no regime de cumprimento da pena, especialmente em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime) e da reincidência do réu.

De tal sorte, o período de prisão cautelar deverá ser considerado pelo juízo da execução penal, inclusive n
o cômputo dos benefícios executórios:

[...] Se a dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejar a modificação do regime inicial fixado na sentença, pois continuaria superior a 8 (oito) anos, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (CP, art. 33, § 3°; STJ, HC 516877/SP; TJMT, AP no 132740/2017).
(TJ/MT, N.U 1014774-31.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

[...] Se a detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da pena, caberá ao Juízo das Execuções Penais, após a observância dos requisitos necessários, aferir a presença deles para futura progressão de regime, de modo, que o período de prisão cautelar, embora, neste caso, não assegure ao apelante na sentença um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do CP, e art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84. [...]
(TJ/MT, N.U 0000004-63.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Posto isto,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Aldemir Rodrigues Jacinto e o absolvo do crime tipificado no art. 244-B do ECA, bem como afasto a avaliação desfavorável da conduta social e da personalidade e compenso, integralmente, a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

De ofício, afasto a incidência concomitante das causas de aumento do art. 157,§ 2o, inciso II e 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal e ajusto a pena de multa a partir dos mesmos critérios utilizados na delimitação da pena privativa de liberdade, que redimensiono para 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022